Tribunal: TJES
Processo: 5004452-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA INDUSTRIA DA PESCA SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ANDREA INDÚSTRIA DA PESCA SA contra Decisão da Egrégia Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, sob os óbices das Súmulas 7 e 83 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A Recorrente alega a necessidade de ser admitido o Recurso Especial e requereu sua remessa à Corte de Superposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição do Agravo Interno é adequada contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para converter o Agravo Interno em Agravo nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil restringe o cabimento do Agravo Interno às hipóteses em que a decisão de inadmissão do Recurso Especial se fundamenta no inciso I, alíneas “a” e “b”, do referido artigo, o que não ocorre no caso concreto.

4. Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade deve ser impugnada por Agravo nos próprios autos, tornando o Agravo Interno manifestamente incabível.

5. A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo recursal, configurando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ANDREA INDÚSTRIA DA PESCA SA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10889996) em face da
DECISÃO
(id. 9980865), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 7713391), com respaldo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, em razão da constatação dos óbices preconizados nas Súmulas nº 07 e 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a presença dos requisitos de admissibilidade e a consequente remessa do Recurso Especial para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça para análise do seu mérito.

Contrarrazões
(id. 12091336) pela inadmissibilidade do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

ANDREA INDÚSTRIA DA PESCA SA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7713391), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6024922, integralizado no id. 7287833), lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo incólume a
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE MARATAÍZES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, cujo
decisum
rejeitou a
OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE
formalizada pela Recorrente.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sustenta a recorrente que a empresa não poderia ser demandada na presente execução fiscal, vez que se encontra na situação “baixada” desde o ano de 2008.

2. O pleito não merece guarida, vez que os débitos cobrados são referentes ao IPTU do imóvel cuja proprietária registral à época do fato gerador era a Agravante.

3. E, na estreita via da exceção de pré-executividade, não é possível vislumbrar a regularidade da baixa da empresa, mormente quando o único documento dos autos sobre o assunto demonstra que houve a declaração de inaptidão, nos termos do art. 54 da Lei 11.941/2009, razão pela qual reconheço a sua legitimidade para responder pelo débito tributário.

4. A alegação de prescrição intercorrente não merece guarida, vez que houve a realização de penhora válida nos autos, sendo possível verificar no boletim de cadastro imobiliário que o imóvel inscrito sob o nº 01.02.029.0230.001 tem como contribuinte a pessoa jurídica agravante.

5. Não obstante a alegação de que o imóvel não seria mais de sua propriedade desde o ano de 1985, trata-se de flagrante inovação recursal, não sendo a matéria analisada pelo Juízo
a quo.
Como se não bastasse, a referida alegação não encontra amparo nos documentos dos autos, não cuidando a Agravante de demonstrar a eventual alienação do bem.

6. Recurso Desprovido.

(
TJES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO nº: 5004452-66.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator(a) Des(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, data do julgamento: 13 de setembro de 2023)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação aos artigos 34 e 174, do Código Tributário Nacional,
argumentando que a Recorrente não poderia figurar como sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, visto que não possuía a posse, nem a propriedade do imóvel.

Contrarrazões
(id. 8585954)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

No caso dos autos, o Órgão Julgador restou expresso em apontar, a impossibilidade de dilação probatória na via estreita da Objeção de Não-Executividade, ressaltando que, na época em que houve a aferição do fato gerador relacionado ao IPTU, a Recorrente constava como proprietária registral do imóvel, de modo que, alterar a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário, demandaria, inexoravelmente, incursão no reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“Súmula 07
-
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

Registra-se, por seu turno, que o Acórdão encontra-se em sintonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no tocante à impossibilidade de dilação probatória em sede de Exceção de Pré-Executividade, não vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1
.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do art. 105, III da Constituição Federal de 1988”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1365442/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 26/09/2019).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05 deste Sodalício,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

In casu,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da intempestividade
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso de Agravo interno.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, ante a inadequação da via eleita.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.